Tribunal: STF
Processo: ARE 1525196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Ação de indenização por danos morais. Morte de menor em hospital público. Responsabilidade objetiva do Estado. Comprovação do nexo causal. Danos morais. Quantum indenizatório. Proporcionalidade e razoabilidade. Desprovimento. 



    - Em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo a observância do dever específico de proteção, a responsabilidade do Estado em caso de morte de detento é objetiva, a teor do contido no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.



    - O arbitramento do valor da indenização deve levar em consideração todas as circunstâncias do caso e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo a manutenção se o valor se mostrar compatível com esses parâmetros.



    - Desprovimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A vítima, Davi melo de souza, veio a falecer no dia 02 de junho de 2013, segundo certidão de óbito trazida aos autos, tendo como causa da morte suposta insuficiência respiratória, síndrome de choque tóxico, edema pulmonar e dengue hemorrágica, no entanto, por tudo que se colher nos presentes autos, o adolescente deu entrada no pronto socorro sem sinais de estar debilitado por algum tipo de enfermidade mais grave, estando apenas com falta de apetite, e foi encaminhado para fazer exames de sangue e verificação de alguma patologia.



    Também se constatou que os exames só tiveram os resultados divulgados após o adolescente ter passado por aplicações de soro e medicamentos não somente injetáveis, como também por via oral, sem que houvesse algum exame que desse fundamento as ministrações dos medicamentos, pois, até então, não havia certeza de qual era a real situação da vitima, quando não era possível medicar o paciente com medicação específica sem ter comprovação de qual enfermidade o acometia, apenas por acreditar que se tratava de algo mais grave, pois medicamentos ingeridos sem o paciente estar apresentando uma enfermidade, podem causar efeitos colaterais graves, levando até mesmo a morte.



    O perito relata, em síntese, que o caso clinico foi cercado de procedimentos distintos dos realizados em caso de dengue hemorrágica, relatando ainda que não foram encontrados nos autos indícios da enfermidade supracitada, como foi registrado em atestado de óbito. Afirma também que o jovem encontrava-se em pleno vigor, apresentando uma “saúde invejável” e que, momentos antes de ser internado foi registrado um vídeo onde mostra a alegria da vítima, após se divertir em uma brincadeira com amigos. No entanto, aduz que há um encaminhamento da Dra. Josenilda Silva, CRM 4856, suposta plantonista da Unidade Mista de Galante, para UPA, que afirma que o paciente apresentava febre há 5 dias, dor no corpo, exantema e o exame referente a dengue hemorrágica, “Prova do laço”, negativo. Nesse diapasão, afirma que ao sair da Upa por não haver vagas disponíveis, foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde a mãe do jovem ficou sem entender quando o mesmo fora encaminhado para receber soroterapia venosa, pois chegou ao hospital com seu filho aparentemente bem. Inclui no parecer todos os medicamentos supostamente administrados e atribui a alguma droga aplicada durante a internação, como sendo a responsável por a Síndrome Choque Tóxico, umas das causas da morte do adolescente, sugerindo negligência, imperícia e imprudência médica.



    Da análise dos depoimentos e dos documentos trazidos ao bojo do processo, é possível se aproximar da verdade processual de que o jovem foi tratado de forma negligente e com imperícia pelos médicos, uma vez que todas as provas apontam para o fato que o mesmo deu entrada a unidade médica se queixando de falta de apetite e que nada embasa o fato de ter sido submetido a tratamento como se tivesse dengue hemorrágica ou outra patologia grave. O exame "prova do laço" referente a dengue hemorrágica foi negativo, e não houve nenhuma prova produzida depois disso que justifique estar dentre as causas da morte a ocorrência de dengue hemorrágica. Nesse sentido, é clarividente a omissão e imperícia da equipe médica que permitiu que procedimentos fossem realizados sem confirmação alguma de qual seria a enfermidade do adolescente, filho dos autores. A responsabilidade civil do médico é analisada sob o aspecto subjetivo, assim para que exista a responsabilidade do médico deverão estar presentes os seguintes pressupostos: a conduta (omissiva ou comissiva), o dano, o nexo de causalidade ligando o dano à conduta, e a culpa, a qual pode ser exteriorizada através da negligência, imprudência e imperícia. Entretanto, o médico que atende pelo Sistema Único de Saúde, em hospital público, não responde diretamente pelo fato, vez que o atendimento por intermédio do serviço público patrocinado pelo Estado, caracteriza a responsabilidade objetiva para a entidade, neste caso, o Estado da Paraíba, que deverá ser responsabilizado pelos danos causados, restando o direito à ação regressiva contra ato do seu preposto (o mo (o médico) se esse estiver agido com culpa ou dolo.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente